Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa, a demandar perícia grafotécnica para a apreciação de eventual fraude na aquisição de produto por meio de financiamento.
3. No caso, despicienda a realização de produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão de ID 24106907, isso porque, quando comparada com a constante em outros documentos - procuração (ID 24106881) e carteira de identidade (ID 24106882) -, evidencia-se falsificação de fácil verificação, principalmente quanto à grafia dos sobrenomes “Cordeiro” e “Lima”. Ademais, há outras provas levadas aos autos suficientes para a análise das questões controvertidas.
4. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.